Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-26.2016.8.11.0093
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000126-26.2016.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EMIVALDO RIBEIRO COSTA - CPF: 945.498.933-20 (RECORRENTE), JANUARIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 034.365.251-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. Duas questões principais são analisadas: (i) a alegação de desistência voluntária do agente, com a consequente desclassificação do delito para lesão corporal e, (ii) a ausência de fundamentação específica na decisão de pronúncia quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A tese de desistência voluntária não se sustenta, pois há nos autos elementos indicando que a não consumação do delito se deu por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, configurando a tentativa de homicídio.

4. A decisão de pronúncia não apresentou fundamentação concreta acerca da incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, limitando-se a uma justificativa genérica, em dissonância com o art. 93, IX, da CF/1988.

5. A jurisprudência dominante estabelece que a ausência de fundamentação específica quanto à qualificadora impõe a nulidade parcial da decisão de pronúncia, devendo o juízo de origem suprir a omissão.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a nulidade parcial da decisão de pronúncia apenas no tocante à qualificadora, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja suprida a ausência de fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 93, IX; CP, art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE n. 0000444-06.2008.8.11.0023, HC n. 0000447-11.2016.8.11.0045.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000126-26.2016.8.11.0093

RECORRENTE: EMIVALDO RIBEIRO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por EMIVALDO RIBEIRO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições do art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP (id. 246031207).

O recorrente, EMIVALDO RIBEIRO COSTA, alega que: 1)

desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do homicídio; 2) a decisão de pronúncia não fundamentou a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2o, do art. 121 do CP, o que
“fere a ampla defesa e o contraditório por não se saber quais motivos levaram o juízo sentenciante a acatar a pretensão ministerial do recurso que dificultou a defesa da vítima. ”.

Requer o provimento do recurso para que seja desclassificado o crime de homicídio, na forma tentada, para lesão corporal.

Subsidiariamente, pretende a retirada da qualificadora por ausência de fundamentação na decisão da pronúncia.

(id. 236873203).

Prequestiona o art. 5o, XXXVIII, “a”, LIV, LV, art. 93, ambos da CF, arts. 23, 25 e 121, bem como os arts. 415 e 419 do CPP.

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça dE FELIZ NATAL/MT
pugnou pela manutenção da decisão recorrida (id. 236873206).

Na fase do art. 589 do CPP, o juízo singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (id.
236873207).

A 2a Procuradoria de Justiça criminal,
em seu parecer, manifestou pelo parcial provimento do recurso para

“(...) reconhecer a nulidade parcial da decisão de pronúncia, determinando-se, por consequência, o retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão, na qual o magistrado singular deverá se pronunciar expressamente quanto à existência de lastro probatório mínimo acerca da qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal. (...)”
(id. 253487195).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) entre a noite do dia 06 de fevereiro de 2016 e a madrugada do dia 07 de fevereiro de 2016, em uma residência situada na Travessa Santa Maria, s/n, centro, desta urbe, EMIVALDO RIBEIRO COSTA, agindo com intenção de matar, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu aproximadamente 02 (dois) golpes de arma branca tipo “canivete” contra a vítima Januário dos Santos Filho, não consumando o delito por circunstancias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, a vítima estava juntamente com Amaro Barbosa da Silva e Tania Rosa, na residência desta, situada na Travessa Santa Maria, s/n, centro, nesta urbe, quando chegou o denunciado, oportunidade em que, após discussão com a vítima, desferiu aproximadamente duas facadas na vítima, ambas nas costas.

Após a pratica do delito, o suspeito evadiu-se do local, sendo posteriormente localizado e preso pela guami9ao da Policia Militar (fls. 02 e 10/11).

Contata-se ainda, dos autos em comento, que o delito somente não se consumou em decorrência de circunstancia alheia à vontade do agente, consubstanciada na fuga da vítima, que fora prontamente socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento municipal. (...)”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

A materialidade delitiva é induvidosa, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Apreensão, Termos de Declarações, Boletim de Ocorrência, Prontuários, Laudos e Documentação Médica, bem como pelos demais elementos de prova constantes nos autos [Id. 37752821 e ss].

Os indícios suficientes de autoria/participação revelam-se certos na pessoa do denunciado, notadamente pelos depoimentos prestados pela(s) vítima(s)/testemunha(s), tanto em sede de inquérito policial quanto em Juízo.

Amaro Barbosa da Silva e Tânia Rosa, na fase de inquérito, narraram ter visto o réu desferir golpes de faca contra a vítima que, após ferida, empreendeu fuga (Id. 37752821 – Págs. 11/14).

Outrossim, os policiais militares, ainda perante a autoridade policial, informaram que foram acionados após a vítima ter dado entrada no Pronto Atendimento Médico, sendo que realizaram diligências que resultaram na localização do réu em posse de uma faca, e que ainda foi reconhecido pela vítima (Id. 37752821 - Págs. 15/16).

Sob o crivo do contraditório, a vítima bem narrou a dinâmica dos fatos. Vejamos, na parte que importa [Id. 13339851]:

(...) Nesse contexto fático, não se pode, desde logo, acolher o requerimento defensivo, porquanto as teses de desistência voluntária e arrependimento eficaz só devem ser reconhecidas, quando evidenciado, de plano, que o agente realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente, o que não é o caso dos autos. É esse o posicionamento do Tribunal de Justiça deste Estado (...)

Igualmente, caberá aos jurados decidirem se está ou não caracterizada a qualificadora invocada pelo Ministério Público na peça acusatória. Por enquanto, há elementos suficientes no acervo probatório para autorizar o Ministério Público, ao menos, sustentá-la em plenário.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,

PRONUNCIO o acusado EMIVALDO RIBEIRO COSTA, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no(s) crime(s) de homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [artigo 121, § 2°, IV c.c. art. 14, II do Código Penal]. (...)”

Quando o agente interrompe a execução do crime de forma voluntária, tendo a possibilidade de prosseguir à consumação, caracteriza-se a desistência voluntária. Nesses casos, a imputação deve ser desclassificada para um tipo penal distinto, considerando os atos efetivamente praticados.

Entretanto, ao menos neste momento processual, há provas nos autos a indicar que a não consumação do delito ocorreu por fatores externos e independentes de sua intenção, configurando, assim, em tese, a tentativa, como bem analisado o conjunto probatório pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Domingos Savio de Barros Arruda, cujo trecho adoto como razões de decidir:

“(...) é importante esclarecer que no vertente caso, ao contrário do que sustenta o recorrente, não existe um cenário fático-jurídico de certeza quanto à ocorrência da desistência voluntária; muito pelo contrário, ao que tudo indica, Emivaldo Ribeiro Costa pretendia, sim, ceifar a vida de Januário dos Santos filhos e somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse sentido, a testemunha Amaro Barbosa da Silva, quando ouvida perante a autoridade policial, narrou, em síntese, que na data dos fatos estavam todos na casa da Sra. Tânia, quando o recorrente chegou ao local e iniciou uma discussão com a vítima, Januário dos Santos. Ademais, disse que, logo depois, ouviu o ofendido gritando “Pare! Não faça isso!”, momento no qual notou que Januário estava correndo e Emivaldo o perseguia, com uma faca na mão.

Confira-se:

“(...) Que, estava na casa da Sr. Tania, juntamente com a vítima Sr. Januário fazendo uma janta, quando chegou o vulgo Neguinho suspeito; QUE neguinho perguntou para a vítima se o tinha ameaçado de morte a vítima afirmou que não e começaram a discutir; QUE escutou a vítima dizendo “para não faça isso”; que neste momento viu a vítima sair correndo e o suspeito sair atras dela com uma faca na mão; QUE no local ficou marcas de sangue; QUE não viu o momento exato da facada; QUE acredita o motive da briga ser em razão de Tania ter relacionamento com o suspeito e a vítima (...)”. (ID 236872099 – Pág. 11).

Por sua vez, Tânia Rosa, ao ser inquirida na fase investigativa, disse que na data dos fatos estava acompanhada pela vítima, em sua residência, preparando um jantar, quando o recorrente chegou ao local e começou a discutir com o ofendido. Afirmou que em determinado momento Januário foi atingido por inúmeras facadas, desferidas por Emivaldo, e, então, empreendeu fuga de seu algoz. Por fim, explicou que o recorrente sente muito ciúme de sua pessoa e não lhe deixa ter um relacionamento com outro homem. Veja-se:

“(...) QUE, estava em sua casa, juntamente com a vítima Sr. Januário fazendo uma janta, quando chegou o vulgo Neguinho suspeito; QUE neguinho e a vítima começaram a discutir; QUE em determinado momento viu o suspeito dar várias facadas na vítima; QUE depois de tomar as facadas a vítima saiu correndo; QUE o suspeito tem um ciúme possessivo e não a deixa ter outros relacionamento; (...)”. (ID 236872099 – Pág. 13).

A seu turno, quando ouvido no curso da Ação Penal, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ofendido, Januário dos Santos Filho, narrou que na data dos fatos estava na residência de da Sra. Tânia e, de repente, sem qualquer motivo aparente, o recorrente lhe desferiu três golpes de faca; disse que, logo em seguida, empreendeu fuga e pediu socorro a um vizinho. Explicou, também, que pouco tempo depois de o atingir com a arma branca, o recorrente vociferava que iria “terminar de matá-lo”. Ainda, detalhou que foi levado ao atendimento médico e permaneceu internado por cinco dias.

Em suas palavras:

“(...) Promotor de Justiça: Januário, o que que aconteceu?

Vítima: É sobre o que isso aí mesmo?

Promotor de Justiça: É sobre um problema que o senhor teve com seu Emerson Ribeiro Costa...

Vítima: Da facada?

Promotor de Justiça: Isso.

Vítima: Rapaz, foi sem motivo nenhum.

Promotor de Justiça: Ham.

Vítima: Nós tava na casa de uma colega dele lá, ele... começou com umas conversas besta lá, mas não foi comigo, foi com eles lá dentro. Depois ele veio e meteu a faca ne mim.

Promotor de Justiça: (...) você estava na casa de quem?

Vítima: Da Tânia.

Promotor de Justiça: Da Tânia. O senhor tinha algum tipo de vínculo com a Tânia?

Vítima: Não.

Promotor de Justiça: Não. Senhor conhecia ela da onde?

Vítima: Daqui da cidade mesmo.

Promotor de Justiça: Essa Tânia tinha algum tipo de envolvimento com o Emerson?

Vítima: Tinha.

Promotor de Justiça: Que tipo de envolvimento?

Vítima: Ah eles eram meio tipo namorados os dois.

Promotor de Justiça: Nessa casa, que o senhor estava, quem mais estava?

Vítima: Tava eu, ela e o Zé Mauro.

Promotor de Justiça: Zé Mauro?

Vítima: Sim.

Promotor de Justiça: Entendi. Que que vocês estavam fazendo lá?

Vítima: Ah nos tava lá só conversando, dialogando lá...

Promotor de Justiça: Haram, e ae conta para gente agora o que aconteceu?

Vítima: Dai sem motivo nenhum o cara chegou e meteu a faca ne mim.

Promotor de Justiça: Mas ele chegou da onde? Ele tava lá com os senhores?

Vítima: Tava.

Promotor de Justiça: Tava também? Eai vocês não chegaram a discutir?

Vítima: Não.

Promotor de Justiça: Teve uma informação no processo que o senhor teria ameaçado ele. Isso existiu lá na hora?

Vítima: Não.

Promotor de Justiça: E como é que foi a dinâmica, como que foi quando ele pegou a faca? O senhor estava de frente, estava de costa?

Vítima: Tava de costa. Tava numa mesa sentado assim, ele chegou por trás meteu uma facada aqui (aponta para a nuca), outra aqui (aponta para as costas parte superior), outra que atingiu o pulmão (aponta para as costas parte inferior).

Promotor de Justiça: Quantas facadas foram?

Vítima: Três.

Promotor de Justiça: Três facadas. Eai o que que aconteceu?

Vítima: Daí eu pedi socorro pro vizinho lado lá que estava com a camionete funcionando, ele pegou e me levou até no posto de saúde. Aí ele foi denunciado, aí a viatura veio, foi atrás dele e conseguiu pegar ele. Aí levou ele até no posto onde eu tava internado lá, fazendo tratamento para me levar para Sorriso, aí trouxeram ele lá e perguntaram se era ele, eu provei que era. Aí pegaram ele e prenderam.

Promotor de Justiça: Entendi. Quanto tempo senhor ficou internado?

Vítima: Fiquei cinco dias.

Promotor de Justiça: Cinco dias. Nessa, e o senhor mencionou que ele deu três golpes de faca no senhor. É, o senhor saiu correndo? Como é que foi isso?

Vítima: Aí eu corri, porque ele falou “não, acho que vou acabar de mata esse cara”. Aí tinha um colega meu que morava na frente assim que tava com a camionete funcionando, eu pedi para ele me levar no posto de saúde. Ele pegou e me levou.

Promotor de Justiça: Entendi. Ta, o senhor saber, o senhor imagina o motivo pelo qual ele tenha tentado matar o senhor?

Vítima: Não, não discuti com ele nada de forma alguma.

Promotor de Justiça: É, o senhor mencionou na sua declaração do senhor lá no inquérito, que o senhor suspeitava de que é ... poderia ter sido por ciúmes da Tânia, senhor lembra disso?

Vítima: Eu creio que pode ser, porque conversar agente conversa, dialogava assim mas envolvimento com ela nunca tive não.

Promotor de Justiça: E depois disso senhor manteve algum tipo de contato com ele?

Vítima: Faz uns dois meses ele teve aqui na cidade, acho que tinha audiência dele aqui, acho, parece que o juiz estava de férias, ele pegou ficou uns dias ai e voltou embora.

Promotor de Justiça: Mas conversar com ele o senhor nunca mais conversou?

Vítima: Não.

Promotor de Justiça: Ta, na hora que ele deu o golpe de faca no senhor, no terceiro golpe, alguém interviu?

Vítima: Não ninguém.

Promotor de Justiça: Que que aconteceu nesse momento?

Vítima: Aí ele pegou entrou lá para dentro, “acho que eu vou acabar de matar esse cara porque ele é bravo não sei o que” aí peguei e sai, sai tinha um cara com camionete funcionando lá na frente lá, colega meu, pedi para me levar até o posto de saúde, ele pegou e me levou. (...)

Juiz: Vou fazer só um esclarecimento aqui, senhor menciona que “Zé Mauro” estava na casa né?

Vítima: Sim.

Juiz: Mas não seria Amaro? Senhor Amaro Batista Barbosa da Silva?

Vítima: O povo chama ele de Zé Mauro, conhecido por Zé

Mauro.

Juiz: Senhor conhece por Zé Mauro?

Vítima: Sim. (...)”. (ID 236873156). (...)”

Como visto, não há comprovação de prova inequívoca da tese de desistência voluntária, já que existem indícios suficientes de que o homicídio somente não se consumou em razão da fuga da vítima e do pronto socorro médico.

Deve, pois, o deslinde da questão deve ser submetido ao Colegiado Popular, em respeito os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do Tribunal do Júri, local onde se poderá analisar, com melhores dados, todas as circunstâncias do crime, inclusive a tese defensiva de desistência voluntária.

Nesse sentido:

“(...) Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (...)”
(HC n. 0000447-11.2016.8.11.0045, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 21/06/2024).

Por sua vez, entendo ser evidente a nulidade parcial da decisão de pronúncia, pois o juízo de origem não citou a qualificadora, tampouco fundamentou, com base nas provas dos autos, a incidência do recurso que dificultou a defesa da vítima atribuída na denúncia, limitando-se a uma justificativa genérica,
verbis
:

“Igualmente, caberá aos jurados decidirem se está ou não caracterizada a qualificadora invocada pelo Ministério Público na peça acusatória. Por enquanto, há elementos suficientes no acervo probatório para autorizar o Ministério Público, ao menos, sustentá-la em plenário (...)”

Portanto, em dissonância ao disposto no art. 93, IX, da CF, é nula a decisão da pronúncia apenas em relação à qualificadora, por falta de fundamentação concreta nesse ponto, devendo o juízo singular fundamentar, satisfatoriamente, a incidência, ou não, do recurso que dificultou a defesa da vítima com fulcro no conjunto probatório dos autos.

Em conformidade:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE PARCIAL – RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade parcial da decisão.”
(RESE 0000444-06.2008.8.11.0023, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, publicado no DJE 06/07/2018).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
, para reconhecer a nulidade parcial da decisão impugnada exclusivamente no que se refere à qualificadora, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja suprida a aus
ência de fundamentação adequada,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025